Tribunal: TJBA
Processo: 0529327-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0529327-22.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA CRISTINA SERAFIM DE SOUSA CHAGAS e outros (13) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS, YASMIM FREITAS BRASIL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. Caso em exame 1 - Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do autor e deixou de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, por não haver condenação da parte autora em primeiro grau. II. Questão em discussão 2 - A questão consiste em saber se é cabível a honorários sucumbenciais em favor do advogado do recorrente, mesmo na ausência de atuação efetiva no processo. III. Razões de decidir 3 - Os honorários sucumbenciais destinam-se a remunerar a atuação efetiva dos advogados, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade. 4 - O Superior Tribunal de Justiça entende que, “Muito embora a regra seja a fixação de honorários sucumbenciais na extinção do processo sem resolução de mérito, impõe-se pontuar que, se os honorários têm por objetivo remunerar a atuação dos advogados, inexistindo qualquer atuação do profissional, não há razão para o arbitramento da verba honorária.” 5 - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal exige a existência de condenação em honorários desde a origem, o que não ocorreu no caso. IV. Dispositivo e tese 6 - Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Não são devidos honorários sucumbenciais quando inexistir atuação do advogado da parte vencedora." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 0529327-22.2017.8.05.0001, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravados ANA CRISTINA SERAFIM DE SOUSA CHAGAS E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO, pelas razões constantes do voto da Relatora. Salvador, . PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR22